Tribunal: TJSP
Processo: 2286962-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 1997 a 2000 - Município de Campos do Jordão - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade das CDAs, ilegitimidade passiva "ad causam" e prescrição dos exercícios de 1997 e 1998 - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Não cabimento - LEGITIMIDADE - Legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 1997 a 2000 - Município de Campos do Jordão - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade das CDAs, ilegitimidade passiva "ad causam" e prescrição dos exercícios de 1997 e 1998 - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Não cabimento - LEGITIMIDADE - Legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da execução fiscal originária, eis que figura como propriedade, conforme a matrícula do imóvel - Possibilidade de a municipalidade escolher contra quem irá demandar - Artigos 34 e 124, I, do CTN e do enunciado da Súmula no 399 do E. STJ - PRESCRIÇÃO - Configuração em relação ao exercício de 1997 - Aplicação comando normativo previsto no artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, na sua antiga redação - Início do prazo prescricional que se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação (Tema no 980 do e. STJ) - Citação pessoal do agravante em dezembro de 2003, cujo lapso prescricional retroagiu à data do ajuizamento da execução fiscal, em 13/06/2002 (Tema 383 do e. STJ) - Demora não imputável ao mecanismo do judiciário - Afastamento do enunciado da Súmula no. 106 do e. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Acolhimento da objeção de pré-executividade, ainda que em parte, com a consequente extinção parcial da execução, gera a condenação em honorários advocatícios, ante a configuração da sucumbência - Decorrência lógica do princípio da causalidade - Precedentes do E. STJ - Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte.